Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723841-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA AMARAL TARGINO SANTANA AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAMILA AMARAL TARGINO SANTANA em face de ÚNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715032-29.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação; determinou a inclusão de AMARAL TERZELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 49.601.808/0001-13 no polo passivo e deferiu o pedido de penhora de recebíveis, no importe de 20% (vinte por cento) dos valores pagos à sociedade individual em razão de serviços prestados pela Agravante. Confira-se a decisão agravada (ID 197651343): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Decisão de ID 188898906 deu provimento aos embargos de declaração opostos pela executada, determinando-se ainda a apresentação de documentos relativos à sociedade individual de advocacia. Ao ID 192171012, a executada alega que buscou a realização de acordo para parcelamento da dívida, mas as condições impostas pelo credor inviabilizaram a avença. Na petição de ID 195827714 o exequente indica que eventual proposta de acordo deveria ser apresentada nos autos para análise, requerendo o prosseguimento do processo com a penhora de recebíveis de sociedade individual de advocacia de titularidade da executada. Na petição de ID 195969919, a executada pleiteia a designação de audiência de conciliação, alegando que este Juízo tem agido de forma parcial na condução do processo, ferindo o princípio da cooperação. Impugna ainda eventual determinação de penhora em razão do julgamento relativo ao Tema 1.230, do STJ. Por fim, pede a concessão de prazo para a comprovação de que a penhora afetaria sua subsistência. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente destaco que os atos processuais são conduzidos por este Juízo em estrita conformidade com o previsto na legislação. Conforme se verifica nos autos, a executada, que é advogada, foi pessoalmente citada em ação monitória para pagamento do débito em 28.4.2023 (ID 156989583), não tendo sequer apresentado defesa nos autos. Ao ID 168880781, em 11.8.2023, foi pessoalmente intimada para pagamento voluntário da obrigação fixada em sentença, tendo deixado o prazo transcorrer em branco. Após diversas tentativas infrutíferas de penhora de bens em nome da executada, houve deferimento de pedido de penhora de recebíveis, ordem posteriormente revogada. Somente após o cumprimento da determinação, em 5.2.2024, a executada apresentou sua primeira manifestação nos autos. Defende que procura firmar acordo para o pagamento da dívida, mas, em verdade, somente se manifestou nos autos quando foram adotadas providências efetivas para a execução forçada do débito. Nesse contexto, ressalto que o princípio da cooperação deve nortear a atuação de todos no processo, especialmente daquele que possui obrigação a ser satisfeita. Em relação ao pedido de penhora de recebíveis, a regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). Ao ID 192171013 foi apresentado ato constitutivo da sociedade unipessoal de advocacia AMARAL TERZELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, de titularidade da executada. Ainda, constam nos autos notas fiscais de prestação de serviços advocatícios (IDs 183833773 e 183833776) pela referida sociedade em favor de Emsenhuber e Advogados Associados. Nesse ponto, destaco que por se tratar de sociedade individual, não há falar em desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação patrimonial entre os bens da pessoa natural e do empresário individual. Colaciono precedente deste Eg. TJDFT a amparar o entendimento ora adotado: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ÚNICO SÓCIO. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. INEXISTENTE. INCLUSÃO DA SOCIEDADE INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, pelo que inexiste separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. 1.1. Considerando a inexistência de distinção patrimonial, os bens das pessoas referenciadas se confundem. Cediço, desse modo, que a constrição de bens que integram o patrimônio pessoal do empresário individual independe da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Tratando-se de sociedade constituída por único sócio, revela-se plenamente possível sua inclusão no polo passivo em demanda executiva a fim de possibilitar que eventuais constrições recaiam sobre os ativos financeiros da respectiva empresa, pois o proprietário tem obrigação de pagar a dívida cobrada em processo judicial. 3. O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação da firma individual em pessoa jurídica é uma ficção de direito tributário, somente para efeito de imposto de renda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1805470, 07446623620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 1973. Hoje, como o novo regramento é possível, ao examinar o caso concreto, mitigar a regra de impenhorabilidade. Tecidas essas considerações e, considerando que já foram envidados todos os esforços a fim de obter a satisfação do crédito (busca de ativos financeiros, bens móveis e imóveis), sem êxito, entendo que a penhora no percentual de 20% sobre os valores recebidos pela executada em razão da prestação de serviços advocatícios (excluídos eventuais descontos legais e compulsórios, tais como IRPF e previdência social) conjuga a preservação da subsistência digna da devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos da devedora, que é advogada e aufere renda mensal acima de R$ 8.500,00, conforme comprovantes acostados pela Sociedade de Advogados (IDs 183833773 e 183833776). A título ilustrativo e de reforço a esse entendimento, vejamos jurisprudência do Eg. TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ, EM DECISÃO PROFERIDA NO DIA 1/10/2019, PARA O FIM DE ALINHAMENTO À HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ, QUE PERMITE A PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESP No 1.837.702. PERMISSÃO DE CONSTRIÇÂO DE PERCENTUAL DE ATÉ 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. PENHORA, NO CASO CONCRETO, DE 15% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS SEGUNDO OS QUAIS A EXECUÇÃO PROCESSAR-SE-Á NO INTERESSE DO CREDOR, PORÉM, DA FORMA MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido formulado pelos agravantes, de penhora de até 30% dos vencimentos do agravado, por entender sê-los impenhoráveis. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento do presente agravo de instrumento, para ser arbitrado percentual adequado às possibilidades do executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a sua subsistência e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no 1.837.702 - DF, seguindo a orientação do julgamento do EREsp 1.582.475 - MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso especial e decidiu que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado o percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2.1. Segundo a referida decisão, é possível permitir a penhora de até 30% dos proventos dos devedores, mas, como no momento da prolação da decisão, não havia elementos informativos precisos acerca da capacidade financeira dos devedores (valor mensal da remuneração, profissão, etc), os autos tiveram que retornar a este TJDFT para, de acordo com as balizas firmadas pelos precedentes do STJ, ser arbitrado o percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. Na referida decisão (ID 12976590, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 4. Sendo assim, o acórdão de ID 7900015 merece reforma, a fim de seguir a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.837.702 - DF (ID 12976590). 5. De acordo com as informações prestadas pelos agravantes, o agravado é Técnico Legislativo e recebe remuneração mensal de R$ 23.341,34 (ID 13088316). 6. Assim, como forma de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação da dívida, conjugando-se, desta forma, dois importantes princípios do processo de execução, quais sejam, a execução é do interesse do credor, nada obstante deva desenvolver-se da forma menor gravosa para o devedor, devida é a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do devedor, deduzindo-se os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), até a quitação da dívida. 7. Noutras palavras: a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela executiva jurisdicional, impondo-se a observância de percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 8. Agravo de instrumento provido." (Acórdão 1234734, 07196352720188070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que tange à determinação de suspensão exarada no Tema Repetitivo 1.230, do STJ, considerando que a suspensão atinge apenas Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais em segunda instância, não há falar em sobrestamento do processo. Pelo exposto, considerando o histórico do processo, a possibilidade de composição extrajudicial e o manifesto desinteresse do exequente na realização do ato, indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação. Lado outro, determino a inclusão de AMARAL TERZELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCCACIA, CNPJ 49.601.808/0001-13 no polo passivo, deferindo o pedido de penhora de recebíveis, no importe de 20% (vinte por cento) dos valores pagos à sociedade individual em razão de serviços prestados. Após a preclusão da presente decisão, oficie-se à Sociedade de Advogados EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 183408017) para que proceda ao desconto de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas eventuais valores a título de imposto e previdência) pagos à executada. Os descontos devem ser efetivados sobre todas as notas fiscais de serviços, até o limite da dívida (ID 197462478) e transferidos para conta bancária a ser informada pelo exequente. Ao exequente para que informe os dados da conta bancária para a qual será feita a transferência dos valores penhorados. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da penhora ora deferida. Intimem-se. A parte executada, em suas razões recursais, alega que: (i) é incabível a constrição do rendimento da Agravante pago à pessoa jurídica alheia à relação processual; (ii) a relação dela com o escritório de advocacia Emsenhuber e Advogados Associados é de prestadora de serviço o que, pela sua própria natureza, afasta qualquer vínculo possível empregatício; (iii) os pagamentos são realizados direta e exclusivamente à pessoa jurídica AMARAL TERZELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ou seja, o credor da sociedade de advogados é a citada empresa, que não formou relação jurídica com a instituição escolar, de modo que não é possível trazê-la aos autos ou impingir a ela o pagamento de débito o qual não contraiu; (iv) a doutrina e jurisprudência se posicionam no sentido de que o patrimônio da sociedade limitada unipessoal, como a do caso, não se confunde com o patrimônio de seu sócio; (v) trata-se de verba impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC; (vi) quanto à relativização da impenhorabilidade, cabe ao Poder Judiciário verificar em qual medida não será comprometida a dignidade da parte Executada como parte do princípio da cooperação e efetividade, no intuito de melhor harmonizar o equilíbrio entre as partes, como ainda angariar as informações necessárias para o bom julgamento da causa, sempre com vistas a preservação da segurança jurídica; (vii) o objeto da decisão impugnada é tema de recurso repetitivo, com suspensão recursal em todo o território nacional (Tema 1.230/STJ). Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, no intuito de suspender os efeitos da decisão combatida para afastar a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da Agravante recebido por pessoa alheia a relação processual. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para afastar a penhora salarial, nos termos do art. 833 inc. IV e § 2o, ambos do CPC. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (ID 60190846). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Quanto à questão acerca da possibilidade de penhora do rendimento da sociedade limitada unipessoal, de titularidade da Executada, não se vislumbra impedimento, visto que inexiste separação patrimonial entre os bens do empresário individual, pessoa jurídica e da pessoa natural. Isso porque, no caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil), a qual exerce as atividades empresariais e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA FÍSICA. PENHORA DE BEM DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DESNECESSÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o artigo 966, do CC, o empresário individual é pessoa natural, que pratica atividade econômica, sem que haja distinção patrimonial entre as pessoas física e jurídica. Assim, caso haja dívidas do sócio, elas podem alcançar o patrimônio particular da sociedade. 2. Não cabe exigir do devedor, que alega nulidade de penhora sobre bem de família, a prova de que não possui outros imóveis. A impenhorabilidade decorre da sua efetiva utilização pelo grupo familiar, como sua moradia principal, ou fonte de recursos para subsistência. Dessa forma, cabe ao credor descaracterizar tal bem como de interesse da família, caso faça sua indicação para constrição ou pretenda impugnar à alegação do devedor. Precedentes do STJ. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1714456, 07325879620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Quanto à possibilidade de penhora de verba alimentar, se mostra presente, ao menos nessa análise preliminar, a probabilidade de parcial provimento do recurso da Agravante. Isso porque se firmou o consenso na Turma quanto à relatividade da impenhorabilidade de proventos, na esteira do posicionamento do STJ. Com isso, há a necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AGIs 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AGI 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso - a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5 e 10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10 e 20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que a Agravante percebe renda mensal de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), situando-se na faixa entre 5 e 10 salários-mínimos, o percentual de penhora deve ser de 5% (cinco por cento). Ante o exposto, defiro a concessão parcial de efeito suspensivo ativo para proceder à penhora do valor de 5% (cinco por cento) do salário líquido da Agravante. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024 13:19:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador